Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706138-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO DE FARIAS LTDA AGRAVADO: JURACI DOS SANTOS ABREU DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual (assessoria na aquisição de carta de crédito de consórcio – R$ 69.206,70), indeferiu os pedidos de restituição de prazo para impugnação em razão da prisão do advogado constituído e de liberação do valor de R$ 3.500,00 bloqueado em conta da executada/agravante. Alega, em síntese, que: 1) o advogado então constituído foi recolhido a estabelecimento prisional por ordem do Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília (processo no 0727028-87.2024.8.07.0001), razão pela qual ficaram prejudicadas as suas intimações por estar impossibilitado de praticar atos processuais, seja em razão da prisão, seja pelo fato de estar com seu registro suspenso perante a OAB; 2) o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, “seja reformada a decisão que indeferiu os pedidos de restituição do prazo ante o recolhimento do patrono a estabelecimento prisional, bem como no tocante ao bloqueio dos valores no importe de R$ 3.500,00”. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: “(...) o recolhimento do advogado anteriormente constituído não é justa causa para a devolução dos prazos, pois o instrumento de ID n. 184463600 expressamente outorga poderes para substabelecer, de modo que eventual reparação de prejuízo advindo do descuido funcional do advogado deve ser pleiteada em demanda própria, se for o caso. (...) Na hipótese, a executada afirma que os valores bloqueados são impenhoráveis por serem inferiores a 40 salários-mínimos, conforme regra protetiva insculpida no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. No entanto, faz leitura equivocada dos precedentes que invoca, cuja ratio decidendi repousa na finalidade dada aos recursos, qual seja, reserva financeira para uso futuro (poupança), independentemente da nomenclatura dada a conta onde foram aplicados os recursos. (...)” Ocorre que, primeiramente, quanto à restituição do prazo, o Cadastro Nacional de Advogados informa que o patrono constituído está com “SITUAÇÃO SUSPENSO” (disponível em https://cna.oab.org.br/), sendo essa uma hipótese legal de suspensão do processo, in verbis: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;” No mesmo sentido, assevera a doutrina: “8. MORTE OU PERDA DE CAPACIDADE PROCESSUAL DO ADVOGADO O art. 313, I, do CPC, prevê como causa de suspensão do processo a morte ou a perda de capacidade processual do patrono da parte. Essa perda da capacidade processual deve ser entendida de forma ampliativa, porque o processo deve ser suspenso não só quando o advogado perde sua capacidade civil (p. ex., é interditado), mas também quando perde sua capacidade postulatória (p. ex., quando é suspenso pela Ordem dos Advogados do Brasil).” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Código de Processo Civil Comentado, 7a ed., JUspodivm, 2022, p. 579) Além disso, em consulta ao processo criminal no 0727028-87.2024.8.07.0001, consta que o mandado de prisão do advogado foi cumprido em 23/10/2024 (ID 222215237 do referido processo), sendo que o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença começou a fluir logo após, em 28/11/2024, com término em 19/12/2024, o que comprova a proximidade dos fatos alegados. Acrescento que a sociedade constituída pelo advogado em questão é unipessoal (VASCONCELOS – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA), de modo que não havia outros advogados que pudessem assumir a causa, tudo a justificar a razoabilidade do pedido de restituição do prazo para impugnação. E há risco de dano iminente à agravante, uma vez que o cumprimento de sentença se encontra na pendência de penhora eletrônica determinada no ID 223853290 do processo referência. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator